Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710147-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: SANDRA PEREIRA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA ROCHA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700008-25.2018.8.07.0004, proposto pelo Agravante em desfavor de SANDRA PEREIRA SANTANA, indeferiu o pedido do Credor, ora Agravante, de penhora sobre percentual do salário da Executa, ora Agravada. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Expeça-se ofício para transferência do valor penhorado nos autos para a conta indicada na petição de ID 117489426. Quanto ao pedido do credor para penhora de salário, INDEFIRO, por considerar inadmissível a incidência de penhora sobre verbas de natureza salarial para pagamento de dívida em ação de execução. O artigo 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa limitação somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. A penhora só pode ser realizada tendo por objeto as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, ou mesmo os numerários e depósitos em caderneta de poupança excedentes a 40 (quarenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC. 1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 2.1. O resultado perseguido pelo Agravante, portanto, contraria de modo manifesto ao dispositivo mencionado, pois, os valores em destaque são, por sua natureza, impenhoráveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a regra geral é a impenhorabilidade salarial e poderá ser excepcionada somente quando: (i) houver o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) houver pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, necessitando que os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1402881, 07171358020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre o salário fere dispositivo legal de proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas de sustento do ser humano, entendimento que apresenta perfeita sintonia com fundamento constitucional da dignidade pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento do feito, indicando bens passíveis de penhora, pertencentes ao patrimônio do executado, no prazo de 10(dez) dias, sob pena suspensão do feito, nos termos do art. 921, III.” (Num. 117591898 do Feito originário). Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que a Agravada é servidora pública e que a jurisprudência desta Corte de Justiça, acompanhando o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, adota o entendimento de que os salários e proventos não são absolutamente impenhoráveis. Ressalta que já foram exauridas todas as tentativas de localização de bens penhoráveis, sem sucesso, devendo ser deferida a penhora sobre a remuneração da Recorrida. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “determinar a penhora de 30% do salário da agravada até a quitação do débito.” (Num. 34079146 - Pág. 8). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 35234364). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0700008-25.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido do Credor, ora Agravante, de penhora sobre percentual do salário da Executa, ora Agravada. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Recorrente não teceu qualquer argumentação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador